Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-62.2022.8.11.0023
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001261-62.2022.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELAINE DA CONCEICAO LEITE - CPF: 124.444.337-93 (AGRAVANTE), FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES - CPF: 067.952.133-07 (ADVOGADO), Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Peixoto de Azevedo (AGRAVADO), JEIDSON CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC No 56/2009 DA ANVISA. ATO COATOR CONCRETO NÃO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu mandado de segurança preventivo, visando resguardar a continuidade de sua atividade empresarial de bronzeamento artificial. A agravante alega risco de sanções administrativas em razão da Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos. Em sua argumentação, sustenta que tal resolução foi declarada nula pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, pleiteando, assim, o direito de prosseguir com suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que denegou o mandado de segurança preventivo deve ser reformada, à luz da alegada nulidade da Resolução RDC no 56/2009 e da ausência de provas de ato concreto ou ameaça de sanção por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em mandado de segurança preventivo, a configuração de direito líquido e certo requer prova pré-constituída de ato coator concreto e iminente; meras suposições ou possibilidades de sanção não satisfazem esse requisito.

A Resolução RDC no 56/2009, embora declarada nula em ação movida junto ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, não gera efeitos erga omnes, limitando-se às partes envolvidas na ação específica, o que não permite afastar sua aplicabilidade ao Município de Peixoto de Azevedo.

O justo receio para fins de concessão do mandado de segurança exige elementos objetivos de ameaça, como notificação ou fiscalização específica, inexistentes no caso concreto, inviabilizando o acolhimento do pleito preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de norma declarada em ação judicial não produz efeitos para terceiros quando não possui eficácia erga omnes.

Em mandado de segurança preventivo, a ausência de ato concreto e iminente de sanção administrativa inviabiliza a configuração de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: RDC no 56/2009 da ANVISA; CF/1988, art. 5o, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: TRF3, Processo no 0006475-34.2010.403.6100.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Elaine Conceição Leite, objetivando reformar decisão monocrática proferida em sede de mandado de segurança preventivo contra ato do Município de Peixoto de Azevedo. A agravante alega que sua atividade empresarial, voltada ao bronzeamento artificial, estaria ameaçada por possíveis sanções administrativas baseadas na Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA, a qual proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial para fins estéticos no território nacional devido à emissão de radiação ultravioleta.

A decisão monocrática recorrida denegou a segurança pleiteada, ao considerar ausente a prova pré-constituída de que haveria iminência de sanções por parte da autoridade municipal. O magistrado fundamentou sua decisão na ausência de demonstração objetiva de ato concreto ou ameaça de interdição do estabelecimento que justificasse a concessão do mandado de segurança preventivo (id 218377175).

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando que o risco de prejuízo ao seu negócio é patente, uma vez que a Resolução RDC no 56/2009 foi declarada nula em ação declaratória julgada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (processo no 0006475-34.2010.403.6100). A agravante também argumenta que, em casos semelhantes, como os apreciados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi reconhecido o direito à continuidade das atividades empresariais em função da invalidade do ato normativo da ANVISA.

Embora devidamente intimado, o Município de Peixoto de Azevedo não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O objeto do presente agravo interno é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o mandado de segurança preventivo em face do Município de Peixoto de Azevedo. A agravante pretende assegurar a continuidade de sua atividade de bronzeamento artificial, afirmando a nulidade da Resolução RDC no 56/2009, declarada em decisão federal transitada em julgado, legitimaria o exercício de sua atividade.

O mandado de segurança, tanto preventivo quanto repressivo, exige a comprovação de direito líquido e certo, configurado mediante prova pré-constituída. No caso dos autos, não há prova de ato concreto de coação por parte do Município, nem indícios de iminência de interdição ou autuação que configurassem violação ao direito líquido e certo da agravante. A ausência de documento concreto sobre eventual fiscalização ou notificação prévia de sanção administrativa enfraquece o requisito do justo receio, pois este deve se basear em elementos objetivos e não em mera possibilidade de fiscalização futura.

Outrossim, a alegação de nulidade da Resolução RDC no 56/2009, pronunciada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, não é aplicável de forma direta e automática ao Município de Rondonópolis, pois a decisão judicial mencionada pela agravante possui eficácia restrita às partes do processo, não se estendendo de forma “erga omnes”. Em ações declaratórias com eficácia limitada, as decisões não criam direitos subjetivos para terceiros, sendo, portanto, insuficientes para afastar a aplicabilidade do ato normativo de maneira ampla e generalizada.

Como bem pontuado na decisão agravada, em mandado de segurança preventivo, exige a existência de uma ameaça concreta, e não meras conjecturas baseadas em normativos regulatórios. A decisão recorrida corretamente observou que não há nos autos a materialidade de um ato coator concreto e iminente que configure ameaça real e atual ao exercício das atividades empresariais da agravante (id 218377175).

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024